Tribunal: TJMT
Processo: 36262-02.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0036262-02.2019.811.0001
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s): JOYCY PIRES DO NASCIMENTO
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 07/05/2020

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, recurso inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
para declarar a inexigibilidade do débito discutido.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que, o Termo de
Ocorrência e Inspeção (TOI) e registros fotográficos, anexados, comprovam a
existência de irregularidades do medidor.

A parte Recorrida, em suas contrarrazões, refutou as razões
recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrida recebeu da
Recorrente cobrança de recuperação de consumo no valor de R$4.575,75 (quatro
mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), sendo
parceladas em duas vezes, ficando a fatura em 19/12/2018, no valor de
644,47 e a fatura com vencimento em 21/01/2019, no valor total de
R$3.931,28.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 639340, anexo aos
autos, confirma a irregularidade da unidade consumidora, onde houve
constatação em 09/08/2017 que o medidor estava com “JAMPER NO BORNE
DO MEDIDOR”, sendo certo que o referido desvio sem a devida passagem pelo
aparelho ocasionava a diminuição consubstancial da medição.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Veja a descrição da irregularidade:

Assim tem entendido a jurisprudência:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO
BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE
CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE
RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12
MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o
autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual
não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se
abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia
elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28),
foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de
terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias
trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e
controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela
concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de
presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços
prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados
se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a
aferição de consumo é necessário que se faça uma média do
consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo,
utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante
da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de
consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade -
período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh
referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade. 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta
1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh
para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$
326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em
observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004582391, Segunda
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
20/01/2014)

Vejam-se fotos retiradas a época da inspeção:

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, de onde existe a normativa pela Resolução
414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador,
inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo
equivocado.

Para o cálculo de energia utilizada e não faturada devida a presente
irregularidade, a empresa Requerida calculou o consumo não registrado, seguindo o
que determina o art. 130, inciso III, da Resolução 414/2010 da ANEEL e o cálculo
abrangeu o período de 10/2015 a 07/2017, dando após ciência do consumidor
oportunidade de apresentar recurso administrativo. Veja:

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Oportuno registrar que, após a irregularidade no medidor ter sido
sanada, observo aumento no consumo da unidade consumidora.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em cobrança
indevida, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de parcial
procedência, para JULGAR IMPROCEDENTES os pleitos da exordial, e, via de
consequência, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO condenando a 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

parte autora a pagar fatura com vencimento em 19/12/2018, no valor de 644,47
e a fatura com vencimento em 21/01/2019, no valor total de R$3.931,28
corrigidas monetariamente a partir da data do seu vencimento, com a multa pelo
atraso de 2% e mora de 1% ao mês a partir da data da impugnação à contestação
(semelhante à citação).

Revogo a liminar concedida no evento no. 13, dos autos.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator